Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-30.2016.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000399-30.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO ROGERIO MARIM - CPF: 304.349.098-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ROGÉRIO MARIM

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – RÉU DENUNCIADO NO ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – CONDENADO ÀS PENAS DO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CONDENADO – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FUNDAMENTAL NA PEÇA INAUGURAL – ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO DEVE RECAIR ÀS PENAS DO ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ARTIGO 28-A DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O réu foi denunciado pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, todavia, condenado pelo delito do artigo 16 do referido diploma legal.

A peça inaugural não descreveu circunstância fundamental – arma de fogo com numeração raspada –, razão pela qual o réu não pode ser condenado às penas do artigo 16 da Lei n. 10.826/03. Sentença reformada para condenar o imputado pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000399-30.2016.8.11.0020

APELANTE: THIAGO ROGÉRIO MARIM

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia que julgou procedente a denúncia e condenou Thiago Rogério Marim pelo crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 103693544).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, sustenta a tese de que houve ausência de correlação entre o fato narrado na denúncia e o reconhecido pela sentença, haja vista que o réu foi denunciado pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e condenado às penas do crime do artigo 16 do mesmo diploma legal, pelo que requer sua absolvição, ante a ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Acaso mantida a condenação, pugna, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligências para a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei n. 13.964/19 (Id.: 103693544).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 103693544).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 108865975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ROGERIO MARIM

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei n. 10.826/03).

Contudo, o juiz de primeiro grau, ao sentenciar, considerando a elucidação dos fatos durante a instrução criminal, condenou o réu pelo cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (artigo 16 da Lei n. 10.826/03).

Segundo consta, a denúncia descreve que, no dia 4 de fevereiro de 2016, policiais militares avistaram Thiago Rogério Marim pilotando uma motocicleta, com faróis apagados, pelo que, abordaram-no e, em revista pessoal, encontraram uma arma de fogo tipo revólver da marca Taurus, calibre 38, municiada com 6 (seis) munições intactas, conforme descrição do laudo pericial acostado aos autos.

Razão pela qual Thiago Rogério Marim foi denunciado pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Não obstante, apesar da instrução criminal, somente na fase de apresentação dos memorais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nas penas do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, pois a arma apreendida em seu poder possui numeração raspada. Todavia, não aditou a denúncia, o que gerou um problema de correlação.

Nesse sentido:

“O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” (HC 119.264/STF, Primeira Turma, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe de 5/6/2014).

Assim, para que o réu fosse condenado às penas do artigo 16, § 1o, da Lei n. 10.826/03, a denúncia, embora mencionasse que o imputado praticou o crime do artigo 14 da referida lei, deveria dizer expressamente que a arma apreendida possui numeração raspada, ou, ainda, deveria o Ministério Público pugnar pela condenação do réu pelo artigo 16 da Lei n. 10.286/03, com o devido aditamento da denúncia. O que não fora feito.

De tal modo, em razão da ausência de aditamento da denúncia pelo Ministério Público, inviável a condenação do réu pelo crime do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Deste modo, embora tenha praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo, a denúncia não descreveu circunstância fundamental –
numeração raspada
– para que fosse condenado pelo crime do artigo 16 da referida lei. E, assim, a condenação deve ter relação com os fatos descritos na denúncia.

Portanto, reformo a sentença para condenar Thiago Rogério Marim pela prática do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, pelo que, passo a dosar a pena:

Na primeira fase, como versado pela juíza de primeiro grau, não há que se valorar quaisquer circunstâncias judiciais, razão pela qual, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante de confissão e sem circunstância agravante, nos moldes da Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Contudo, considerando a pena aplicada e preenchido os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ultrapassada tal análise, a Defensoria Pública pugna pela conversão do julgamento em diligências para a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei n. 13.964/19.

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2016. Após a instrução criminal, o réu foi condenado em 16 de abril de 2021.

A Defensoria Pública sustenta que o apelante preenche os requisitos do artigo 28-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019 e, nesse sentido, o feito deve ser convertido em diligências para a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal).

A partir do julgamento do HC n. 628.647/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a retroatividade da norma que introduziu o acordo de não persecução penal deve se liminar aos casos em que não houve o recebimento da denúncia.

Posição igualmente adotada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“reconhecendo o caráter eminentemente processual da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), vem decidindo pela sua aplicação somente os processos em curso até o recebimento da denúncia”
(AgRg no HC n. 621721/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 8/2/2021).

Vale dizer que o acordo de não persecução penal pode ser formulado de forma retroativa, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida, pois a admissão de tal possibilidade é matéria afeta à fase pré-processual, o que não é o caso dos autos.

No caso em exame, a denúncia foi recebida anteriormente à data da entrada em vigor da novel lei (23-1-2020), que introduziu o artigo 28-A ao Código de Processo Penal. E, assim, não há falar em constrangimento ilegal.

A propósito:
“Esta Quinta Turma tem a orientação de que a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Pena), embora possa ser aplicado aos fatos anteriores à vigência da lei, a denúncia não pode ter sido recebida ainda, o que não ocorreu na hipótese dos autos”
(AgRg no REsp n. 1935727/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 25-5-2021 e DJe 31-5-2021).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para retificar a sentença quanto à tipificação, desclassificando a conduta para o artigo 14 da Lei n. 10.826/03, com a consequente readequação da pena para 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022